Tribunal: TJMT
Processo: 1034709-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034709-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A pretensão dos procuradores judiciais prescreve em 05 anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato, conforme preconiza o art. 206, §5o, II do CC. No entanto, a prescrição poderá ser interrompida, dentre outras causas, pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e OUTROS. contra a sentença de Id. n.o 144502176, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários no 1034709-11.2018.8.11.0041, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito. Condenou, ainda, o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. n.o 90540978, o recorrente argui que, de fato, o, a presente pretensão prescreveria em março de 2018, entretanto, como o pedido de arbitramento desses mesmos honorários foi ajuizado anteriormente junto ao 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT (processo no 8017861-47.2018.811.0001), tendo o Banco apelado sido devidamente citado e apresentado defesa, quedou interrompido o decurso do prazo prescricional (documentos acostados à petição inicial – ID 15892684 - autos de origem).

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, afastando a incidência da prescrição, bem como que seja analisada a matéria meritória nessa instância com o consequente arbitramento dos honorários pleiteados.

Contrarrazões em documentos de Id. n.o 144502190, pugnando a parte apelada pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso diz respeito à verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão do recorrente acerca dos honorários.

O autor ajuizou o feito originário relatando que foi contratado pelo banco apelado no ano de 2001 para prestar serviços de advocacia de natureza contenciosa, sendo que no ano de 2003, firmou com o escritório apelante novo contrato de prestação de serviços advocatícios, mantendo os mesmos termos contratuais, com vigência por tempo indeterminado.

Sustenta que, decorrido mais de uma década de prestação de serviços de maneira zelosa e responsável, foi notificado pelo recorrido de que o contrato seria “considerado rescindido, a contar do recebimento da presente notificação” e ainda que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto”.

Pois bem.

Como é sabido, a prescrição é a perda da pretensão, ou seja, a extinção da exigibilidade em virtude da inércia do seu titular no período determinado em lei, de modo que, decorrido o prazo legal, o credor perde o direito de exigir do devedor o seu crédito.

Verifica-se dos autos que, o feito diz respeito a contrato de prestação de serviços advocatícios, pretendendo o requerente a percepção dos honorários decorrentes da referida avença.

A respeito da prescrição concernente ao tema, dispõe o Código Civil

"Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

[...] II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;"

No entanto, a referida legislação também regula as situações de interrupção da prescrição, restando consignado no art. 202, I do CC que o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, é causa de interrupção da prescrição.

No caso em exame, em que pese a instituição financeira ter notificado o autor/apelante da rescisão contratual em 08/03/2013, este foi prorrogado, de forma expressa ( item 3, da referida notificação), com a continuidade do vínculo por mais 30 (trinta) dias, até 08/04/2013.

Todavia, antes do ajuizamento da ação que ora se analisa, foi ajuizada a ação de cobrança n. 8017861-47.2018.811.0001, com propositura antes do lapso temporal de 5 anos imposto pelo Código Civil.

A distribuição do referido processo junto ao juizado ocorreu em fevereiro de 2018 (Id. 144501185 - pág. 2), com despacho determinando a citação, o que, conforme o Código Civil, gerou a interrupção da prescrição.

A sentença que reconheceu a incompetência do juizado teve sua publicação efetuada em outubro de 2018 (Id. 144501185 - pág. 87), ocasião em que a prescrição interrompida recomeçou a correr (art. 202, parágrafo único do CPC). Desta forma, considerando que a ajuizamento do processo que ora se examina ocorreu naquela mesma data (11/10/2018), não se operou a prescrição como defende a apelante.

Por outro lado, faz-se necessário o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução probatória, com consequente apreciação das provas pleiteadas por ambas as partes e apuração dos serviços advocatícios prestados para arbitramento de valores, sob pena de patente supressão de instância e cerceamento de defesa

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023